Tribunal: TJES
Processo: 5000677-48.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000677-48.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MATHEUS SIMOES SEGANTINE
AGRAVADO: DALVA MARIA DE CARVALHO e outros (6)
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5000677-48.2020.8.08.0000
Recorrente: Matheus Simões Segantine
Recorridos: EP Comércio e Intermediações de Veículos Ltda e Outros
Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

Consoante relatado,
MATHEUS SIMÕES SEGANTINE
formalizou a interposição de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
proferida pelo
JUIZ PLANTONISTA – PLANTÃO JUDICIAL ORDINÁRIO – COMARCA DA CAPITAL/ES
, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
intentada pelo Recorrente em desfavor de
EP COMÉRCIO E INTERMEDIAÇÕES DE VEÍCULO LTDA, DALVA MARIA DE CARVALHO, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, JULIO CESAR MIRANDA, LUIZ FERNANDO DE PAULA, ALEXANDRE MARTINS BARBOSA e BANCO VOTORANTIM S.A
., cujo
decisum
indeferiu a tutela de urgência postulada na exordial.
Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta, resumidamente, haver sido vítima de fraude em leilão virtual ao arrematar três (03) veículos, sendo que, mesmo após o pagamento realizado por depósitos nas contas indicadas - vinculadas aos 3º, 4º e 5º Requeridos -, aqueles nunca foram efetivamente entregues.
Narra, ainda, que após o ocorrido foram cessadas as possibilidades de contato via whatsapp com a empresa que havia realizado o leilão virtual, não obtendo êxito em encontrar os responsáveis, mesmo tendo se dirigido ao endereço físico da pessoa jurídica indicado no sítio eletrônico em que foi realizado o leilão.
Requer, nesse contexto, o acolhimento da tutela de urgência recursal e, sua confirmação no mérito, a fim de que seja procedido ao bloqueio de valores “via BACENJUD nas contas do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto requeridos, na quantia de R$ 280.905,00 (duzentos e oitenta mil, novecentos e cinco reais)” e, sucessivamente, “seja inserida restrição de venda/circulação dos veículos arrematados no referido leilão”.
Inicialmente, cumpre registrar, que por ocasião da prolação da Decisão id. 434468, pg. 01/03, o Eminente Desembargador HELIMAR PINTO, em sede de Plantão Judicial, acolheu o pedido de efeito suspensivo e ativo formulado nos autos, nos seguintes termos:

“A leitura de toda a documentação acostada à inicial me convence de que o agravante, após contato com a primeira agravada, efetuou a arrematação de três veículos em um leilão online, tendo efetuado o pagamento - ainda que por meio de transferências bancárias realizadas por terceira pessoa (seu genitor) -, mas não recebeu os veículos, como combinado.
Por outro lado, estou convencido, ainda, de que, dado o encerramento da comunicação entre agravante e primeira agravada por iniciativa desta (é o que se infere da leitura das conversas via WhatsApp apresentadas), existe o risco de os valores depositados, em caso de desfazimento dos negócios não voltarem à titularidade do agravante.
Caracterizada, pois, a probabilidade de sucesso deste recurso.
Ademais, o risco de alteração da situação fática existente até o julgamento deste recurso é indene de dúvidas, motivo pelo qual resta também caracterizado o periculum in mora necessário ao deferimento da medida.
Diante dessas circunstâncias, DEFIRO A LIMINAR e determino seja efetivado o bloqueio, via BACENJUD, nas contas correntes favorecidas pelas transferências bancárias comprovadas pelo agravante até o valor de R$ 280.905,00 (duzentos e oitenta mil, novecentos e cinco reais) e, em caso de impossibilidade de cumprimento da ordem, determino seja inserida restrição de venda/circulação dos veículos arrematados no referido leilão e descritos na petição recursal.”

Em cumprimento ao comando judicial referenciado, o Magistrado de Primeiro Grau realizou o bloqueio de valores, tal como estipulado e, em virtude da insuficiência de recursos, determinou também a imposição de restrições de transferência e circulação dos veículos.
Referida circunstância acabou por atingir a esfera jurídica de terceiros, posto que os veículos objeto do litígio são, na verdade, de propriedade de pessoas diversas daquelas que receberam os valores transferidos pelo ora Recorrente MATHEUS SIMÕES SEGANTINE, cujos proprietários, ao menos nessa fase inicial do processo, também teriam sido supostas vítimas da fraude narrada na exordial, tanto é assim que em razão da restrição judicial nos veículos, foram ajuizados duas
Ações de EMBARGOS DE TERCEIRO - Processos nº 0000865-20.2021.8.08.0024 e nº 0007922-26.2020.8.08.0024 -
, tendo os Autores, em suas respectivas demandas, obtido
Decisão liminar parcialmente favorável, no sentido de conferir baixa somente à restrição de circulação dos veículos, permanecendo a limitação de transferência
.
Diante de todo esse imbróglio, e tendo em vista que, ao menos até este momento, não há notícias de requerimento formulado pelo Autor/Recorrente, tampouco Decisão judicial, no sentido de determinar a inclusão dos reais proprietários dos veículos no polo passivo da demanda de origem, revela-se impositiva a alteração do comando exarado no âmbito do Plantão Judicial de Segunda Instância.
Isto porque, ao que se extrai da contextualização fática até então delineada nos autos, tanto o Recorrente, Sr. MATHEUS SIMÕES SEGANTINE, quanto os proprietários dos veículos incluídos no leilão virtual, seriam supostas vítimas da fraude cometida por terceiros, sendo descabido manter indefinidamente a restrição de venda imposta judicialmente, notadamente porque os fatos ocorreram no mês de março/2020 e não se demonstrou qualquer envolvimento dos proprietários na suposta fraude descrita na peça vestibular.
De outro lado, tenho que a ordem de bloqueio de valores deve permanecer intacta, a fim de resguardar, ou mesmo amenizar, os eventuais prejuízos financeiros suportados pelo Autor/Recorrente, em caso de futura conclusão pela procedência do pedido exordial.
Isto posto, conheço e confiro provimento ao Agravo de Instrumento, tão somente para confirmar a ordem de bloqueio de valores via BACENJUD a incidir sobre os Recorridos JULIO CESAR MIRANDA, LUIZ FERNANDO DE PAULA, ALEXANDRE MARTINS BARBOSA, nos termos da fundamentação retro aduzida.
É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR
(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5000677-48.2020.8.08.0000
Recorrente: Matheus Simões Segantine
Recorridos: EP Comércio e Intermediações de Veículos Ltda e Outros
Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA FRAUDE NA REALIZAÇÃO DE LEILÃO VIRTUAL DE VEÍCULOS. ARREMATAÇÃO. DEPÓSITO DE VALORES. VEÍCULOS NÃO ENTREGUES. PEDIDO DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL VIA BACENJUD. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES EXORDIAIS. PERICULUM IN MORA EVIDENCIADO. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. DESCABIMENTO. VEÍCULOS REGISTRADO EM NOME DE TERCEIROS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I.
Os documentos até então produzidos nos autos se afiguram suficientes a corroborar a narrativa constante na petição inicial acerca da suposta fraude cometida na realização de leilão virtual de veículos.
II.
Subsistindo o risco de os valores depositados não estarem mais disponíveis na conta dos favorecidos em caso de eventual procedência da demanda, a medida de bloqueio de valores se revela impositiva na espécie.
III.
Ao ao menos até este momento, não há notícias de requerimento formulado pelo Autor/Recorrente, tampouco decisão judicial, no sentido de determinar a inclusão dos reais proprietários dos veículos no polo passivo da demanda de origem, notadamente porque os fatos ocorreram no mês de março/2020 e não se demonstrou qualquer envolvimento dos proprietários na suposta fraude descrita na peça vestibular.
IV.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e conferir provimento ao recurso interposto, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.